Tribunal: TJES
Processo: 5010736-97.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010736-97.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: ANA LUCIA MARTINS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA ENTRE VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE SEGUE ATRÁS. FREAGEM BRUSCA JUSTIFICADA POR RAZÃO DE SEGURANÇA (ANIMAL NA PISTA). DEVER DE MANTER DISTÂNCIA SEGURA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Allianz Seguros S/A contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou improcedente a ação regressiva de reparação de danos materiais ajuizada em face de Ana Lúcia Martins Silva, em razão de colisão traseira envolvendo o veículo segurado pela autora e o automóvel da requerida. A seguradora pleiteia o ressarcimento do valor de R$ 9.530,16, pago ao segurado, sob o argumento de que a ré foi a responsável exclusiva pelo acidente, por não observar a distância de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a presunção de culpa do condutor que colide na traseira do veículo à frente (art. 29, II, CTB) foi elidida pela alegada frenagem brusca do veículo segurado; (ii) verificar se a revelia da requerida impede o juiz de apreciar as provas que infirmem os fatos alegados na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia não impede o magistrado de analisar o conjunto probatório e concluir pela inexistência de culpa do réu, especialmente quando as provas apresentadas pela própria autora indicam fato diverso do narrado, nos termos do art. 345, IV, do CPC.

4. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira decorre da inobservância do dever de manter distância de segurança (CTB, art. 29, II), mas admite prova em contrário, sendo afastada quando demonstrada causa determinante diversa.

5. O art. 42 do CTB permite a frenagem brusca quando justificada por razões de segurança, como a tentativa de evitar o atropelamento de animal na pista, hipótese retratada na Declaração de Acidente de Trânsito (DAT).

6. A manobra emergencial do segurado foi motivada por razão legítima de segurança, não configurando culpa, devendo o condutor do veículo que vinha atrás manter distância compatível para reagir a situações imprevisíveis, sobretudo sob chuva intensa.

7. A responsabilidade civil da requerida decorre da violação dos deveres de cuidado e prudência previstos nos arts. 28 e 29, II, do CTB e nos arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo irrelevante a revelia diante das provas que demonstram a culpa.

8. A jurisprudência majoritária dos tribunais reconhece que, em caso de frenagem justificada, subsiste a culpa do motorista que colide na traseira, por não guardar distância suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A revelia não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos quando as provas constantes dos autos indicam conclusão diversa (CPC, art. 345, IV).

2. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira somente é afastada quando demonstrada causa exclusiva e inevitável do acidente.

3. A frenagem brusca justificada por razão de segurança, como a presença de animal na pista, não afasta a culpa do motorista que não manteve distância de segurança.

4. O condutor que trafega sob chuva intensa deve redobrar a cautela e conservar distância compatível para evitar colisão, sob pena de responsabilidade civil pelos danos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Allianz Seguros S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Comarca de Linhares, que julgou improcedente o pedido na presente “
ação regressiva de reparação de danos materiais causados por acidente de trânsito
” ajuizada em face de
Ana Lúcia Martins Silva
.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
a sentença desconsiderou a presunção
juris tantum
de culpa do condutor que colide na traseira do veículo que segue à frente, que decorre da inobservância do dever legal de manter distância segura, previsto nos arts. 29, II, e 192 do Código de Trânsito Brasileiro;
(ii)
a presunção de culpa não foi afastada, haja vista que a apelada foi revelia, por ter a sua contestação sido intempestivamente;
(iii)
a sentença baseou-se unicamente na declaração do próprio segurado no Boletim de Ocorrência sobre ter freado bruscamente, o que seria insuficiente para ilidir a culpa da apelada;
(iv)
mesmo admitindo a frenagem brusca do veículo segurado, a colisão somente ocorreu porque a apelada não mantinha a distância de segurança exigida pelo art. 192 do CTB;
(v)
a inobservância desta norma pela apelada foi a causa primária e determinante do acidente, tornando-a responsável pelos danos; e
(vi)
ao julgar improcedente o pedido com base na declaração do segurado e desconsiderar a presunção de culpa não elidida, teria afrontado os arts. 28, 29, II, e 192 do CTB e os arts. 186, 786 e 927 do Código Civil, além da jurisprudência dominante sobre colisões traseiras.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda que versa, em suma, sobre pedido de ressarcimento formulado pela seguradora, em sede de ação regressiva, por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

Relata a seguradora ter ressarcido o Sr. José Affonso de Melo, por força de contrato de seguro entre eles celebrado, do prejuízo decorrente de acidente de trânsito envolvendo o seu veículo Toyota Hilux, placa MRR-3038, em 15/04/2023, que, segundo a sua narrativa, foi abalroado na traseira pelo veículo de propriedade da requerida (Toyota Hilux, placa MTD1B19.

Ainda conforma a sua narrativa, a colisão decorreu de culpa exclusiva da requerida, que não observou a distância de segurança necessária entre os veículos, assim infringindo normas de trânsito. Informa que, em razão do sinistro, que resultou em perda parcial do veículo segurado, indenizou seu segurado no valor de R$ 9.530,16 (nove mil, quinhentos e trinta reais e dezesseis centavos), já deduzido o valor da franquia.

Após tentativa frustrada por via postal, a requerida foi citada por Oficial de Justiça e apresentou contestação com reconvenção, cuja intempestividade foi certificada. Na decisão saneadora, foi decretada a revelia da requerida devido à intempestividade da contestação e determinada a intimação das partes para especificarem provas, sobrevindo manifestação da autora em prol do julgamento antecipado da lide, ao passo que a requerida postulou a produção de prova testemunhal.

Na sequência, foi proferida sentença que, julgando antecipadamente a lide, confirmou a intempestividade da contestação e da reconvenção, não conhecendo de ambas, diante da revelia outrora decretada. No mérito, ressaltou que a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora em decorrência da revelia é relativa, não dispensando a análise das provas juntadas pela própria autora e, fundando-se, sobretudo, no conteúdo do boletim de ocorrência juntado aos autos, destacou a admissão, pelo segurado, de ter realizado uma ‘freada brusca’ em rodovia federal sob chuva intensa, o que teria sido a causa determinante para a colisão, por caracterizar fato imprevisto e repentino que quebrou o nexo causal, com isso afastando a presunção de culpa do condutor que colide na traseira, por não razoável exigir do veículo da requerida, que trafegava atrás, uma reação capaz de evitar o acidente nessas circunstâncias.

No escopo de infirmar tal conclusão, aduz a autora/apelante, em síntese, que:
(i)
a sentença desconsiderou a presunção
juris tantum
de culpa do condutor que colide na traseira do veículo que segue à frente, que decorre da inobservância do dever legal de manter distância segura, previsto nos arts. 29, II, e 192 do Código de Trânsito Brasileiro;
(ii)
a presunção de culpa não foi afastada, haja vista que a apelada foi revelia, por ter a sua contestação sido intempestivamente;
(iii)
a sentença baseou-se unicamente na declaração do próprio segurado no Boletim de Ocorrência sobre ter freado bruscamente, o que seria insuficiente para ilidir a culpa da apelada;
(iv)
mesmo admitindo a frenagem brusca do veículo segurado, a colisão somente ocorreu porque a apelada não mantinha a distância de segurança exigida pelo art. 192 do CTB;
(v)
a inobservância desta norma pela apelada foi a causa primária e determinante do acidente, tornando-a responsável pelos danos; e
(vi)
ao julgar improcedente o pedido com base na declaração do segurado e desconsiderar a presunção de culpa não elidida, teria afrontado os arts. 28, 29, II, e 192 do CTB e os arts. 186, 786 e 927 do Código Civil, além da jurisprudência dominante sobre colisões traseiras.

De saída, rejeito os argumentos da apelante de que a sentença desconsiderou a presunção
juris tantum
de culpa do condutor que colide na traseira do veículo que segue à frente, que decorre da inobservância do dever legal de manter distância segura, previsto nos arts. 29, II, e 192 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como de que a presunção de culpa não foi afastada, haja vista que a apelada foi revelia, por ter a sua contestação sido intempestivamente.

Como se sabe, a revelia do réu não impede que o juiz analise as provas constantes dos autos e conclua que os fatos narrados na petição inicial não correspondem à realidade ou que a culpa pelo evento não pode ser imputada ao revel, especialmente se a prova contraditória foi trazida pela própria parte autora. Vale dizer: a revelia não vincula o juiz a um julgamento de procedência em todo e qualquer caso, se as provas dos autos indicarem o contrário.

Embora decretada a revelia da requerida/apelada, a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora – de que a culpa foi da requerida/apelada por ter colidido na traseira –
po
de ser afastada se esses fatos estiverem em contradição com as provas produzidas
nos autos
e, na hipótese concreta, fundou-se a sentença de improcedência na declaração contida da Declaração de Acidente de Trânsito – DAT (Id 16344297) de que o segurado teria empreendido “freada brusca”, aplicando a exceção do art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil, de acordo com o qual a revelia não produz o efeito de presunção de veracidade se “
As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos
”.

Sem antecipar o (des)acerto do magistrado sentenciante na valoração das provas, cumpre-nos examinar se a causa determinante para o acidente foi a inobservância pela requerida/apelada do dever de manter distância de segurança ou se foi a frenagem excepcional empreendida pelo condutor do veículo segurado.

Não podemos perder de vista que o trânsito exige deveres de cuidado de todos os condutores, ou seja, enquanto o condutor que trafega na retaguarda tem o dever de manter distância segura (CTB, art. 29, II), o condutor que trafega imediatamente à frente tem o dever de não frear bruscamente, salvo por razões de segurança (CTB, art. 42):

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

Art. 42. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança.

A exigência de manter distância frontal visa permitir que o condutor traseiro tenha tempo e espaço para reagir a situações imprevistas, incluindo frenagens do veículo à frente e, como já dito, a apelante atribui a culpa pelo acidente à apelada por ter inobservado essa distância, de modo que poderia ter evitado a colisão mesmo com a frenagem por parte do segurado.

A jurisprudência dos tribunais admite que uma frenagem excessivamente brusca, inesperada e injustificada seja considerada a causa preponderante ou determinante do acidente de trânsito, por romper o nexo causal em relação à conduta do motorista traseiro, mesmo que este não estivesse a uma distância ideal, mas razoável para condições normais de tráfego.

Sabe-se que a frenagem brusca de veículo é ocorrência previsível no tráfego, agindo culposamente o motorista do veículo que segue atrás e não observa uma distância razoável, a permitir que se evite a colisão pela retaguarda, ressalvados os casos em que for demonstrada a ocorrência de frenagem brusca pelo condutor que trafega à frente, sem que haja razão de segurança que a justifique (CTB, art. 42).

Consta da Declaração de Acidente de Trânsito – DAT (Id 16344297) o relato do segurado de que “
...um cachorro atravessou o sinal na minha frente onde tive que frear bruscamente
...”, ou seja, não empreendeu frenagem brusca desmotivadamente, mas sim em virtude da presença inesperada de um animal na pista de rolamento, especialmente em uma rodovia (BR 101), o que configura uma inequívoca “razão de segurança”.

Nesse contexto, muito embora a frenagem brusca e injustificada do veículo que trafega à frente possa elidir a presunção de culpa do veículo que segue na retaguarda, o mesmo não se verifica quando a frenagem é justificada por razões de segurança, a exemplo de evitar o atropelamento de um animal, tal qual ocorrido no caso em análise, sem que haja nos autos quaisquer outras provas capazes de infirmar a veracidade da declaração prestada pelo segurado.

A propósito, vejamos precedentes de outros tribunais pátrios em casuísticas semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - SEGURADORA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - PRESUNÇÃO DE CULPA - ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA.

- Restando incontroverso o fato de que
houve colisão traseira em razão da frenagem brusca realizada pelo veículo da frente por causa da invasão da pista por animal, presume-se a culpa do veículo que abalroou a traseira de outro, pois teria desrespeitado a norma do CTB que prescreve a guarda de distância de segurança do veículo que trafega na retaguarda de outro
.

-
Não sendo a presunção de culpa elidida pela parte ré, deve indenizar a autora pelos danos ocorridos no veículo segurado
.

- Recurso ao qual se nega provimento.”

(TJMG, 20ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 1.0000.24.171424-5/001, relª. Desª. Lílian Maciel, julgado em 17/07/2024, publicação da súmula em 18/07/2024)

“Apelação cível. Ação de regresso. Acidente de trânsito. Responsabilidade civil. Colisão traseira. Sentença de improcedência. Irresignaçã
o da autora. No mérito, assiste razão à apelante. Da análise da dinâmica do acidente narrado pelas partes se depreende que
a frenagem brusca realizada pelo segurado é conduta justificável em razão da existência de animal na pista. Assim, eventual frenagem, por si só, não afasta a culpa do motorista que colide na traseira
. Inobservância da distância de segurança do veículo à frente. Presunção de culpa do condutor que abalroa o veículo a sua frente - art. 29, II do CTB. Danos materiais comprovados pela apelante. Reforma da sentença para condenar os apelados a ressarcir o prejuízo material tido pela apelante, no valor de R$ 27.379,02 (vinte e sete mil, trezentos e setenta e nove reais e dois centavos), com juros de mora e correção monetária desde o desembolso, na forma do art. 398, do Código Civil. Inversão dos ônus sucumbenciais. Condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sob o valor da condenação. Provimento do recurso.”

(TJRJ, Décima Nona Câmara de Direito Privado, Apelação Cível, Processo nº 0804962-92.2022.8.19.0087, rel. Des. Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues, julgado em 07/11/2024, DJe 11/11/2024)

“ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação regressiva da seguradora. Colisão traseira. Presunção de culpa não elidida. Inteligência do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.
Diminuição da velocidade do veículo à frente em razão da presença de animais na via. Frenagem brusca por razões de segurança que é permitida nos termos do artigo 42 do Código de Trânsito Brasileiro
. Réus que não demonstraram a inevitabilidade no caso concreto, tampouco a ocorrência de caso fortuito. Sentença mantida. Recurso desprovido.”

(TJSP, 36ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível, Processo nº 1015659-78.2023.8.26.0405, rel. Des. Milton Carvalho, julgado em 16/11/2023)

Dessa forma, é intuitivo que a ação do segurado de frear bruscamente visou evitar o atropelamento do cachorro, porquanto poderia não apenas causar danos ao próprio veículo e ao animal, mas também resultar em consequências mais graves, como a perda de controle do veículo, colisão com outros automóveis ou até mesmo acidentes com vítimas, superando em muito o risco de uma colisão traseira.

Por corolário, à falta de prova em sentido contrário, afasto a possibilidade de a frenagem brusca ter ocorrido injustificadamente, por se tratar de uma reação necessária e prudente por parte do segurado diante de sua situação inesperada e de um perigo iminente.

A manobra emergencial de evitar o atropelamento de um animal consiste numa ocorrência previsível no trânsito, ainda que súbita, estando compreendida dentro das situações para as quais o condutor que trafega na retaguarda deve estar preparado e manter distância compatível para conseguir evitar uma possível colisão.

Com isso, concluo que a responsabilidade pela colisão recai sobre a apelada, que falhou em seu dever primordial de manter distância segura (CDC, art. 29) e de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (CTB, art. 28), máxime diante das condições adversas mencionadas no Boletim de Ocorrência, qual seja, a chuva forte no momento da colisão, o que demandava o cuidado de manter distância e cautela redobradas.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença que, ao considerar isoladamente a frenagem brusca empreendida pelo segurado, como sendo a causa primária e exclusiva para o evento danoso, não levou em conta a justificativa explícita (evitar o atropelamento de um cachorro) constante no boletim de ocorrência, assim inobservando a ressalva contida na parte final do art. 42 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ante o exposto,

conheço da apelação cível
e
lhe dou provimento
para, reformando a sentença, condenar a requerida
Ana Lúcia Martins Silva
ao pagamento:
(i)
da importância de R$ 9.530,16 (nove mil, quinhentos e trinta reais e dezesseis centavos) à autora
Allianz Seguros S/A
, a ser monetariamente corrigida pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do TJES desde a data do efetivo desembolso pela seguradora e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação;
(ii)
das custas processuais e da verba honorária em favor do advogado da autora, ante a inversão dos ônus sucumbenciais.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.